Tribunal: STJ
Processo: 0897527-08.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996904 - RJ (2025/0270241-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OLGA ARAUJO PERAZZOLO
AGRAVANTE
: ETHEL FERREIRA DE ARAUJO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MANOEL CONCEIÇÃO CHANTRE JUNIOR - RJ082904
AGRAVADO
: ENEIDA SILVEIRA MARINHO
ADVOGADOS
: RICARDO FLORENTINO MIGUEZ DE MELLO - RJ105874
CAROLINA DE CARVALHO AVANCINI ROCHA - RJ219986
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
RECUSA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. A Corte local, ao julgar procedente a adjudicação compulsória, assentou
que a recusa tácita foi corroborada pela improcedência da a ção de
Reintegração de Posse ajuizada pelas recorrentes contra a recorrida. A
alteração dessa conclusão, a fim de afastar a pretensão resistida,
demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53010858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a01d5144-4207-48a3-a54a-e2760bcc911c

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a01d5144-4207-48a3-a54a-e2760bcc911c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996904 - RJ (2025/0270241-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OLGA ARAUJO PERAZZOLO
AGRAVANTE
: ETHEL FERREIRA DE ARAUJO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MANOEL CONCEIÇÃO CHANTRE JUNIOR - RJ082904
AGRAVADO
: ENEIDA SILVEIRA MARINHO
ADVOGADOS
: RICARDO FLORENTINO MIGUEZ DE MELLO - RJ105874

CAROLINA DE CARVALHO AVANCINI ROCHA - RJ219986
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
RECUSA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. A Corte local, ao julgar procedente a adjudicação compulsória, assentou
que a recusa tácita foi corroborada pela improcedência da a ção de
Reintegração de Posse ajuizada pelas recorrentes contra a recorrida. A
alteração dessa conclusão, a fim de afastar a pretensão resistida,
demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por OLGA ARAÚJO PERAZZOLO e ESPÓLIO DE
ETHEL FERREIRA DE ARAÚJO contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, com fundamento no
alíneas “ ” e “ ”, da
art. 105, inciso III,
a
c
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro assim ementado:

Documento eletrônico VDA52219298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:21
Código de Controle do Documento: 771720be-5e03-4ad2-baec-1284db1e2370

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESISTÊNCIA DOS
RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de adjudicação compulsória visando à transferência da propriedade
de imóvel descrito na inicial, em razão do descumprimento de contrato de
compromisso de compra e venda, firmado em 10 de dezembro de 2010.
2. A decisão anterior. Sentença de procedência do pedido autoral, com
determinação de adjudicação compulsória, ao fundamento de que o contrato
cumpriu os requisitos legais, o preço foi integralmente quitado, e que a
omissão prolongada das rés caracterizou resistência à lavratura da escritura
de compra e venda para o devido registro na serventia extrajudicial
competente.
3. As razões dos pedidos de reforma. Apelação interposta pelas rés alegando
ausência de interesse de agir da autora dada a alegada inexistência de
resistência à lavratura da escritura definitiva, com pedido de reforma integral
da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora possui
interesse de agir, traduzido na resistência das Rés de promover a confecção
da escritura pública de compra e venda para devido registro na serventia
extrajudicial competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato de compromisso de compra e venda atendia aos requisitos do
do Código Civil, e o preço foi integralmente pago, conforme
art. 104
reconhecido em ação consignatória anterior transitada em julgado.
6. A resistência tácita das rés foi configurada pela omissão prolongada e pela
ausência de atos efetivos para regularizar a lavratura da escritura, mesmo
após determinação judicial e quitação do preço.
7. A pretensão recursal não apontou provas capazes de afastar a conclusão de
que a resistência existiu, sendo legítima a intervenção judicial para garantir o
direito da autora.
8. A sentença de primeiro grau respeitou os limites legais e as provas
constantes nos autos, não havendo elementos que justifiquem a reforma.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/02, arts. 104 e 1.418” (e-STJ fls. 214-216).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 245-259).
Em suas razões (e-STJ fls. 264-271), os recorrentes apontam, além de
divergência jurisprudencial, a violação aos seguintes dispositivos com as respectivas
teses:
art. 1.022 do Código de Processo Civil, por omissão em analisar
i)
documentos da ação consignatória que, segundo afirmam, demonstram sua disposição
em outorgar a escritura antes do ajuizamento da ação; e
do CPC, ao argumento de que não houve recusa na formalização
ii) art. 1.418
da escritura, inexistindo, portanto, interesse de agir na adjudicação compulsória.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 280-288), o recurso
especial não foi admitido na origem (e-STJ fls. 290-299) ensejando a interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52219298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:21
Código de Controle do Documento: 771720be-5e03-4ad2-baec-1284db1e2370

Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, os recorrentes alegam que houve omissão no acórdão por não
ter analisado documentos que comprovariam sua disposição em outorgar a escritura
antes da propositura da ação.
Entretanto, o Tribunal de origem, ao analisar os embargos de declaração, foi
claro ao dispor que a questão da resistência tácita se configurou pela omissão
prolongada (13 anos) e pela ausência de atos concretos e efetivos para regularizar a
escritura, sendo as "declarações de intenção" insuficientes para afastar a recusa.
Confira-se:

“(...)
Apesar da decisão judicial favorável, as rés mantiveram-se inertes e
resistiram em regularizar a situação do imóvel, levando a autora a propor a
presente ação de adjudicação compulsória para assegurar seus direitos.
Ao insurgirem-se contra a sentença que julgou procedente o pedido
autoral, as apelantes alegam ausência de interesse de agir por parte da
autora, sob o argumento de que haviam manifestado disposição para
formalizar a escritura antes do ajuizamento da ação, conforme demonstrado
em petições nos autos da ação consignatória. Sustentam, portanto, inexistir
pretensão resistida, elemento essencial para configurar o interesse processual.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, o interesse de
art. 17
agir pressupõe a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional ao alcance
do bem da vida pleiteado. No caso em análise, a necessidade de intervenção
judicial é evidenciada pela conduta das rés, que, embora tenham declarado
disposição para formalizar a escritura, não tomaram medidas efetivas nesse
sentido.
Contrariamente ao alegado pelas recorrentes, a ação consignatória
foi julgada em conjunto com uma ação de reintegração de posse movida pelas
mesmas rés, ambas decididas de forma desfavorável às apelantes. Tal
circunstância corrobora a resistência por elas apresentada, conforme bem
fundamentado na sentença de primeiro grau: “sobrepesa e corrobora ainda
mais com a recusa dos réus a ação de reintegração de posse proposta em face
da autora, que fora julgada improcedente.”
Além disso, os documentos constantes dos autos demonstram que a
autora já havia solicitado a lavratura da escritura definitiva (PJE 69151398), o
que foi determinado pelo juízo na fase de cumprimento de sentença (PJE
69151400). A persistência da omissão e da resistência por parte das
apelantes confirma a configuração da recusa tácita” (e-STJ fls. 219-220).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52219298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:21
Código de Controle do Documento: 771720be-5e03-4ad2-baec-1284db1e2370

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto aos mais, os recorrentes insistem que não houve recusa na outorga
da escritura, o que descaracterizaria o interesse de agir para a Ação de Adjudicação
Compulsória, fundamentando nos termos do
do Código Civil.
art. 1.418
Contudo, o acórdão recorrido possui fundamento autônomo e suficiente para
a sua manutenção, qual seja, a omissão prolongada e a ausência de atos concretos para
a outorga da escritura.
Some-se a isso que os recorrentes não impugnaram de forma específica o fato
de que, de 2010 até o ajuizamento da ação em 2023, não lograram êxito em concretizar
a transferência, tampouco afastaram a circunstância de que a ação de reintegração de
posse por elas ajuizada reforça a resistência. Dessa forma, é aplicável, por analogia, a
Documento eletrônico VDA52219298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:21
Código de Controle do Documento: 771720be-5e03-4ad2-baec-1284db1e2370

que salienta:
Súmula 283/STF,
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
"
abrange todos eles.
Ademais, o Tribunal de origem, com base na análise exaustiva do conjunto
fático-probatório, concluiu pela existência de omissão prolongada. Dessa forma, a
pretensão de desconstituir essa afirmação, a fim de afastar a resistência e o interesse de
agir, exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Quanto à apontada ofensa ao
do CPC, é evidente a deficiência na
art. 937
fundamentação do apelo extremo, pois apresenta razões dissociadas do que
foi decidido pelo acórdão recorrido, circunstância atrativa da Súmula 284/STF.
3. "A questão controvertida consiste em definir se seria possível, em
interpretação sistemática do Código de Processo Civil, admitir o contraditório
no procedimento de produção antecipada de prova, a despeito da literalidade
do
§ 4o, do CPC segundo o qual "neste procedimento, não se admitirá
art. 382,
defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada pelo requerente originário". A melhor interpretação do
dispositivo é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que
defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da
limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é
deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos
requisitos que autorizam a propositura da referida ação."
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.043.440/RJ,
julgado em
DJe de
).
29/11/2023,
23/1/2024.
3.1. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem reconhecido a falta de
interesse de agir, a alteração desta conclusão demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de
recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
4. A respeito da indicada ofensa ao
§ 2o, do CPC, o acolhimento da
art. 1026,
pretensão recursal demandaria derruir a afirmação contida no decisum
atacado acerca do caráter manifestamente procrastinatório do recurso
interposto, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp no 2.092.931/MT,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
3/6/2024,
6/6/2024

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME GERAL
DA PREVIDÊNCIA.
FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM
LEI 8.212/1990.
COMISSÃO. INCIDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E DE
REGÊNCIA DE CLASSE E GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO/PRODUTIVIDADE.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO DO MUNICÍPIO
1. A alegação de afronta ao artigo 1.022 do
de forma genérica
CPC/2015
impede o conhecimento do Recurso Especial, ante a deficiência na
fundamentação. Incide, nesse ponto, a Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à não
incidência da contribuição previdenciária sobre as gratificações pagas pelo
Documento eletrônico VDA52219298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:21
Código de Controle do Documento: 771720be-5e03-4ad2-baec-1284db1e2370

exercício de funções de confiança e cargos em comissão porque, com base na
tais verbas não se incorporam aos proventos dos servidores
Lei 9.738/1999,
estatutários. No entanto, quando o servidor municipal é submetido ao Regime
Geral, como na hipótese dos autos, os valores pagos a título de funções ou
cargos comissionados, por força do
§ 13, da Constituição Federal,
art. 40,
ficam compreendidos no
I e II, da
art. 22,
Lei 8.212/1991.
Precedentes: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco
REsp 1.577.212/RN,
Falcão, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; AgRg no
Rel.
REsp 1.570.227/CE,
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 13.4.2016.
3. Com relação à incidência da contribuição previdenciária sobre as
gratificações por encargos de cursos e de regência de classe e sobre o abono
ou gratificação por incentivo/produtividade, a questão foi dirimida com base
nas provas dos autos, porquanto a Corte de origem, à luz dos elementos de
convicção, concluiu que tais verbas são pagas pelo município com
habitualidade.
4. Nesse panorama, acolher a tese recursal, a fim de reformar o julgado,
demanda o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na
instância especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
5. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. Hipótese em que a Corte a quo consignou expressamente que ficou
evidenciado o interesse de agir da parte contrária. Asseverou: "De logo há que
se destacar que, data vênia, ao contrário do decidido pelo juízo a quo, no caso
concreto, o interesse de agir da parte autora restou evidenciado diante da
resistência oposta pela parte ré, seja em sede de contestação ou em fase
recursal, ou, ainda, em relação às verbas em que a Fazenda Nacional sustenta
haver previsão legal expressa para exclusão da incidência do tributo, várias
são as demandas em tramitação no Judiciário onde, apesar disso, instaura-se
o litígio sobre o tema em decorrência da reiterada prática do Fisco em oferecer
resistência à pretensão do contribuinte em relação a tais verbas" (fl. 460, e-
STJ).
7. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial
quanto à ausência de interesse processual da parte contrária, pois
inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se,
portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
CONCLUSÃO
8. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp no 1.844.025/RN,
julgado em
DJe de
- grifou-se)
26/11/2019,
19/12/2019

Por fim, anota-se que a aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "
do permissivo constitucional prejudica a análise da
a"
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Quanto ao tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA
N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões do Tribunal estadual sobre vícios de consentimento e
transferência fraudulenta do imóvel exigiria reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do
permissivo constitucional.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
Documento eletrônico VDA52219298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:21
Código de Controle do Documento: 771720be-5e03-4ad2-baec-1284db1e2370

agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.769.308/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
22/9/2025,
26/9/2025

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
VIOLAÇÃO AO
DO CC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E N. 7/STJ.
ART. 368
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AFRONTA AO
o, § 1o, DA
ART. 6

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEI
N.
8.987/1995.
PLEITO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO
§
SÚMULA N. 211/STF.
ART. 1.021,
4o, DO
VEICULADO NAS CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE.
CPC/2015
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Assentada pela Corte de origem a ausência de previsão contratual no
sentido da possibilidade de retenção dos valores de contribuição para custeio
de iluminação pública, com vistas a compensar os débitos Municipais relativos
ao fornecimento de iluminação pública, para acolher a pretensão recursal seria
necessária a interpretação de cláusula contratual, além do imprescindível
revolvimento de matéria fática, procedimentos defesos na via do recurso
especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 5 e n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ‘de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c',
ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente
ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese
’ (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
jurídica
AREsp n. 2.191.927/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de
.
23/8/2024)
3. Quanto à alegada violação ao art.
o, § 1o, da
verifica-
art. 6
Lei 8.987/1995,
se não ter sido objeto de exame pela instância ordinária, sob a ótica
pretendida pela recorrente, mesmo após a interposição de embargos
declaratórios, razão pela qual incide na espécie a
ante a
Súmula n. 211/STJ,
ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial,
requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
4. Esta Corte Superior de Justiça entende, ‘para que seja reconhecido o
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via do
art. 1.025
CPC/2015,
especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que se pretende
art. 1.022
CPC/2015 ver analisada, o que não se constata no caso’ (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.178.881/SP,
julgado em
DJEN de
.
9/6/2025,
25/6/2025)
5. A aplicação da sanção prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da
multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada -
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que
sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo,
não se verifica na hipótese examinada.
6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.665.676/PE,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
-
24/9/2025,
1/10/2025
grifou-se)

“AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO
MORAL. QUANTIA ARBITRADA. IRRISORIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
ATROPELAMENTO. VIA FÉRREA. MORTE. VÍTIMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
NÃO COMPROVADA. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52219298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:21
Código de Controle do Documento: 771720be-5e03-4ad2-baec-1284db1e2370

1. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o
afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor
estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra irrisório, a justificar a
reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
4. Rever questão relativa à culpa da vítima no acidente esbarra no óbice da
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto decidida pelas
instâncias ordinárias com base no exame das circunstâncias fáticas da causa.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de
sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-
probatório, incidindo a Súmula no 7/STJ.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
7. Agravos conhecidos para conhecer em parte do recurso especial da
SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S/A – EM
RECUPERACAO JUDICIAL e, nessa extensão, negar-lhe provimento e para não
conhecer do recurso especial de M. DE S. S. DOS S.”
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.958.971/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
29/9/2025,
2/10/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais ora majoro para 14% (catorze por
cento) em favor dos patronos da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:21
Código de Controle do Documento: 771720be-5e03-4ad2-baec-1284db1e2370

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.996.904 / RJ
Número Registro: 2025/0270241-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08975270820238190001 202524507367 8975270820238190001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLGA ARAUJO PERAZZOLO
AGRAVANTE : ETHEL FERREIRA DE ARAUJO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MANOEL CONCEIÇÃO CHANTRE JUNIOR - RJ082904
AGRAVADO
: ENEIDA SILVEIRA MARINHO
ADVOGADOS : RICARDO FLORENTINO MIGUEZ DE MELLO - RJ105874
CAROLINA DE CARVALHO AVANCINI ROCHA - RJ219986
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52998108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:12
Código de Controle do Documento: db00b067-91fa-4e76-97c5-a239b2e9ebf0

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:12
Código de Controle do Documento: db00b067-91fa-4e76-97c5-a239b2e9ebf0